Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002607-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WUILLIAM NERES - CPF: 054.475.291-07 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), EQUIVALENTE AO TOTAL DA FIANÇA ARBITRADA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere em razão da falta de condições econômicas para quitação da fiança; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1º, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WUILLIAM NERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT,
por
mantê-lo recolhido ao cárcere

com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após ser preso em flagrante à conta do cometimento da conduta ilícita descrita no

art. 306, da Lei n.º 9.503/97
.

Esclarece o i. Defensor Público que o paciente e outros 16 (dezesseis) indivíduos foram presos em flagrante delito na Operação “Lei Seca” realizada em
10/02/2023

na cidade de Sorriso/MT

e, conquanto tenha sido beneficiado em primeira instância com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas e ao pagamento de
fiança estabelecida no valor de
R$ 1.500
,00 (um mil e quinhentos reais)
, o favorecido nessa ordem permanece preso por não dispor de condições financeiras para arcar com referido montante.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, argumenta que o paciente é um jovem de 26 (vinte e seis) anos de idade, primário, que não ostenta registros criminais, labora como instalador de placas de energia solar em uma empresa renomada situada no distrito da culpa e aufere renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a qual se destina à subsistência de sua família, de modo que
o inadimplemento da medida acautelatória pecuniária não se revela apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção
do beneficiário deste
writ
, principalmente se inexistente o
periculum libertatis
e suas condições financeiras são precárias, tanto que é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Com fincas nessas assertivas, e aludindo ao
Habeas Corpus
Coletivo n.º 568.693/ES, no bojo do qual o Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na Recomendação n.º 62/2020-CNJ, concedeu a ordem e determinou que fossem colocados em liberdade
“todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento da obrigação, em todo o território brasileiro”
; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, exonerando-o da fiança arbitrada, com consequente expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada no ID 157801686 e no ID 157801687.

Distribuído o processo eletrônico durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
,
deferiu
a tutela de urgência (ID 157807168).

Ao final do regime de Plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, oportunidade em que
ratifiquei
a bem lançada decisão de ID 157807168 e
requisitei informações
à d. autoridade acoimada de coatora (ID 158778663); as quais foram devidamente prestadas por meio do documento digital anexado sob o ID 158968971.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 161303183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WUILLIAM NERES
foi preso em flagrante delito no dia
10/02/2023
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 306, da Lei n.º 9.503/97
e, ao ser apresentado à autoridade policial, foi-lhe arbitrada fiança no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a qual não fora quitada (ID 157801687, pág. 17).

O auto
flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário e, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, o MM. Juiz Plantonista
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim, concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, bem assim,
ratificou a acautelatória pecuniária outrora fixada
pela autoridade policial, determinando a expedição de alvará de soltura somente após
“realizado o pagamento da fiança”
(ID 157801686).

Todavia, impetrada a presente ação de dignidade constitucional em 11/02/2023, o paciente ainda não havia efetuado o pagamento da fiança, porquanto se afirmou hipossuficiente financeiramente; e é nesse contexto que exsurge inconformado o i. Defensor Público, suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão liberatória
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco se autoriza a dispensa do pagamento se ele puder arcar com a quantia imposta
, de sorte que a fixação do respectivo
quantum
deve ocorrer
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, cumpre ao magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, justamente porque não se fazem presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade exigidos para imposição da prisão preventiva. Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória pecuniária.

E assim concluo porque, para além de o tipo penal imputado a
WUILLIAM
não admitir a prisão preventiva, visto que a pena máxima abstratamente prevista não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos; o favorecido nessa ordem é primário, reside com a família em endereço certo na cidade de Sorriso/MT, e exerce ocupação lícita como
vendedor de placas de energia solar
na empresa RM2, auferindo renda mensal de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado Plantonista da Comarca de Sorriso/MT tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive
; o que pode, inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
11/02/2023

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem durante o Plantão Judiciário do dia 12/02/2023
, conclui-se que só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável que um indivíduo, tendo condições de gastar uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo do próprio sustento, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente à conta tão somente do não pagamento da fiança
,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, faço constar que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares fixadas pela autoridade judiciária de primeiro grau, as quais devem se manter incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a liminar
anteriormente deferida para

CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de dispensar a fiança arbitrada em face do paciente
WUILLIAM NERES
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da liberdade provisória estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023